Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, pois o depoimento da vítima restou corroborado pelas declarações do policial, bem como pelo fato de a vítima ter reconhecido o réu, além de o veículo utilizado na prática do delito.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. Além disso, o depoimento de testemunha policial detém valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade.
3. A condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (Precedentes STJ e TJDFT).
4. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
6. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia para aferir seu potencial lesivo, bastando que haja provas firmes e harmônicas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa.
7. Apelação não provida.